Tribunal: TJPA
Processo: 0806944-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806944-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806944-52.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802305-83.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO OAB/PA 20.561

IMPETRANTE: DRA. MELISSA TORRES CARVALHO OAB/PA 33.114

PACIENTE: EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, inciso II do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806944-52.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0802305-83.2021.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO OAB/PA 20.561

IMPETRANTE: DRA. MELISSA TORRES CARVALHO OAB/PA 33.114

PACIENTE: EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, inciso II do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, em 23/02/2021 o paciente foi custodiado em situação flagrancial por ter supostamente praticado o crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do código penal.

Narram os impetrantes, que na fase inquisitorial para que o fato fosse apurado, o demandante esteve à disposição da autoridade policial, colaborou totalmente com as investigações, sempre negando a coautoria do delito e mesmo assim foi lavrado o flagrante e, após, convertido em medida preventiva.

Relatam que durante a instrução processual nada foi provado contra o coacto, porém foi condenado a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade por, supostamente representar perigo a ordem pública. Ato contínuo fora interposto recurso de apelação pleiteando sua absolvição.

Alegam constrangimento ilegal, devido à ausência de fundamentação na sentença condenatória que manteve a custódia cautelar e negou o direito do Paciente de recorrer em liberdade, eis que não estão preenchidos os requisitos da medida extrema, dispostos no artigo 312 do CPP.

Asseveram que o Paciente é réu primário, sempre manteve uma boa conduta social, possui ocupação lícita, trabalha como motorista de aplicativo, residência fixa, reside com seus pais e sua filha de 3 (três) anos de idade.

Por tais razões, pugnam pela concessão da ordem para que seja revogada a medida preventiva e expedido o competente alvará de soltura, sem pagamento de fiança, com a imposição de algumas medidas cautelares diversas da prisão, se necessário, para que o demandante possa responder ao processo em liberdade.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria sem pedido liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 19/05/2022, por meio de Ofício 006/2022 – GJ/5ªVCrim (Id 9493201).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a sentença que negou o direito do mesmo de responder em liberdade, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Narra o Dominus Litis na Denúncia (ID nº24921998), em síntese, que no dia 23/02/2021, o Acusado com outros criminosos invadiu a residência das vítimas Adriana Oliveira Costa, Rose Mauro Negrão Araújo e seus filhos Caio Costa Negrão Araújo e outro menor de idade, e por volta de 06:00h da manhã anunciaram o roubo, tendo abordado as vítimas na cozinha e amarrado Rose Mauro e o filho caçula do casal colocando panos em suas cabeças. Na sequência, narra a exordial que os filhos do casal foram colocados dentro do banheiro e trancados, e os criminosos passaram a tomar café na cozinha da residência e a desmontar os objetos que eram de seu interesse até o momento em que deu 7:00h da manhã e a empregada apertou a campainha da casa, sendo também feita refém dentro do imóvel. Por fim, após subtraírem os bens do imóvel os Réus fugiram no automóvel da família e foram localizados através do rastreador de um dos celulares roubados, momento em que foi capturado o Acusado e o outro criminoso que estava no carro conseguiu fugir. Em razão dos fatos foi denunciado como incurso no crime capitulado no Art. 157, §2º, II e V, do Código Penal Brasileiro

(...)

No caso em tela, restaram provadas tanto a autoria quanto a materialidade da conduta tipificada no Código Penal Brasileiro como roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo diante da instrução probatória que encerrou em desfavor do Acusado EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA.

A materialidade ficou comprovada pelo auto de exibição e apreensão ID nº23614020.

A autoria por sua vez ficou comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo.

(...)

As circunstâncias do crime são graves, pois o delito foi cometido ao amanhecer colocando toda família como refém dentro de sua própria residência por horas, amarrando uma das vítimas recémoperada do coração, além de ter sido cometido em concurso de agentes.

As consequências foram graves, pois depois do delito a família se mudou do imóvel que morava há anos pelo medo que tomou conta em razão dos traumas sofridos.

(...)

Portanto, torno definitiva a pena do Réu EMERSON WILLIAN DA CRUZ SILVA em 11 (onze) anos e 8

(oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

(...)

Não verifico a possibilidade de substituição de pena por restritivas de direito, tendo em vista que o crime foi cometido com violência e grave ameaça e o quantum da pena.

Não concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que sua liberdade representa sobressalto a ordem pública, pois registra outras ações penais, de forma que sua prisão preventiva garante o acautelamento do meio social, evitando continuar cometendo crimes. (...)”

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia, considerando a gravidade concreta do crime, sendo necessário a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social e impedir a reiteração criminosa.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, é sabido que, nos termos do artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, compete ao juiz decidir sobre a necessidade da decretação ou da manutenção da segregação do acusado na fase da prolação da sentença condenatória.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”

Posto isto, denota-se que está devidamente fundamentada a sentença em manter a medida preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que tange a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2022